Tribunal: TJDFT
Processo: 0728986-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Processo : 0728986-77.2025.8.07.0000 DESPACHO Em atenção ao despacho no AGI 0733192-37.2025.8.07.0000, proferido em virtude da renúncia do advogado do agravado Gustavo Brenner Azevedo Paiva, o presente recurso, interposto contra decisão no mesmo processo de origem, foi retirado da pauta de julgamento para que possa ser julgado posteriormente em conjunto com o agravo associado. A Secretaria deverá intimar o agravado GUSTAVO BRENNER AZEVEDO PAIVA também nestes autos para, querendo, constituir novo advogado no prazo de 5 (cinco) dias. Cumprida a diligência, proceda-se à nova inclusão dos feitos em pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator